Tribunal: TJDFT
Processo: 0713342-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713342-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIARA DA SILVA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Verifica-se que foi proferida sentença que resolveu o processo, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 128428735 dos autos originários). A prolação da sentença prejudicou os recursos por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço dos recursos, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator